Tribunal: STF
Processo: Rcl 62568
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão da 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos, proferida nos autos do Processo nº 0104400-64.2007.5.02.0317, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante narra que Oscar Hideki Ashigawa formalizou o Processo nº 0104400-64.2007.5.02.0317 em desfavor da Viação Aérea Rio-Grandense (Varig S.A - falida), e que, na fase de execução, Amadeus Brasil Ltda. foi incluída no polo passivo da lide pelo fundamento de pertencer a grupo econômico composto pela empresa executada. 



    Aduz que 



    “é incontroverso que a Amadeus Brasil Ltda. não participou da reclamação trabalhista na fase de conhecimento, de maneira que não consta no título executivo judicial. 



    Repita-se, ainda uma vez mais, que esta autora nunca participou da fase de conhecimento, não participou de qualquer audiência realizada, não teve participação na instrução processual, não pôde produzir qualquer prova, não teve acesso aos recursos próprios da fase de conhecimento, tampouco teve oportunidade de discutir as verbas que estão sendo-lhe impostas a pagar. 



    Mesmo com todas estas violações, a MM. Juíza indeferiu a suspensão da execução.”



    Amadeus Brasil Ltda. afirma que, ao recusar conhecer do pedido fundamentado na ordem nacional de sobrestamento de processos com idêntica temática submetida à repercussão geral no Tema nº 1232, a autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF.



    Defende que,



    “verificada a discussão idêntica ao Tema de Repercussão Geral nº 1232, em que já houve determinação expressa e inequívoca de suspensão dos casos que discutem a temática envolvida, qualquer decisão que nega a suspensão viola a autoridade deste Supremo Tribunal Federal.”



    Requer que



    “2) [seja deferida a] liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, inclusive com o cancelamento de qualquer tipo de constrição e liberação de valores à reclamante daquela ação, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF;



    [...]



    6) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral”.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 2, bem como aos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que, na fase de execução de sentença, Oscar Hideki Ashigawa teve o seu pleito acolhido para inclusão da Amadeus Brasil Ltda no polo passivo da execução, em 1º/6/17, ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada (e-Doc. 4, p. 112).



    Amadeus Brasil Ltda. buscou a reforma dessa decisão por meio de agravo de petição. Entretanto, em 23/5/18, foi mantida a decisão que declarou a sua inclusão no polo passivo da execução (e-Doc. 4, p. 163). Interpostos os demais recursos, sem sucesso, sobreveio o trânsito em julgado da decisão em 13/9/19 (e-Doc. 4, p. 239). 



    Em 10/7/23, a empresa reclamante, nos autos do Processo nº 0104400-64.2007.5.02.0317, requereu o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, tendo a autoridade reclamada assim se manifestado:



    “ID. 59f1f17.



    Não conheço. Sendo a sentença de liquidação decisão interlocutória, não desafia embargos declaratórios, de tal forma que recebo a peça referida como mera petição. Ressalvo que a decisão de homologação de cálculos, somente pode ser questionada por meio de impugnação ou embargos à execução, conforme art. 884 e § 3ª, da CLT  



    Esclarece o Juízo que inexiste obscuridade, omissão ou contradição na decisão judicial.  



    Quanto ao requerimento de chamamento do feito à ordem, alegando que não há valor incontroverso, não procede, eis que consta dos cálculos da reclamada às fls. 1714 do PDF, o crédito líquido devido ao reclamante de R$ 41.409,86 (vigente em 01/09/2020), com a ressalva que não há que se falar em dedução de crédito da falência devido pela 1ª reclamada(R$ 124.165,70), eis que a habilitação de crédito do reclamante no Juízo da Falência, foi cancelado pelo Juízo, conforme decisão de fls. 1296 do PDF.



    Com relação ao requerimento de suspensão da execução trabalhista em face da AMADEUS BRASIL LTDA, conforme decisão do STF em razão do Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), também não prospera. Embora a AMADEUS BRASIL LTDA não tenha participado da fase de conhecimento, já houve decisão em 01/06/2017(fls. 1296 do PDF) reconhecendo o grupo econômico em que está prosseguindo a execução, cuja decisão inclusive já transitou em julgado, do qual responde solidariamente a AMADEUS pelas verbas trabalhistas havidas até 26/01/2004. Questão já superada.  



    Dê-se ciência às partes e prossiga-se a execução a partir do 20º parágrafo da sentença de liquidação(ID. b801b6c), observando que a União já foi intimada quanto aos valores previdenciários e não se manifestou” (e-Doc. 4, p. 252).



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0104400-64.2007.5.02.0317, em face de Amadeus Brasil Ltda., até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente